Tribunal: TJSP
Processo: 2091160-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Auto de Infração - Tutela antecipada negada para cancelamento do protesto e suspensão da exigibilidade do débito - Impossibilidade de se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional – Inobservância da Súmula 112, do C. STJ – Direito patrimonial passível de recomposição adequada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Auto de Infração - Tutela antecipada negada para cancelamento do protesto e suspensão da exigibilidade do débito - Impossibilidade de se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional – Inobservância da Súmula 112, do C. STJ – Direito patrimonial passível de recomposição adequada – Ausência de depósito cautelar – Desse modo, embora presente o fumus boni iuris, ausente o periculum in mora – Decisão mantida – Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO - Perda do objeto - Recurso não conhecido.